Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE OUTREM. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS. PAGAMENTO ENTRE OS ANOS 2010 A 2017. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 106,84 - e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo no período de março/2010 a junho/2020, sendo que apenas os débitos dos meses de janeiro/2018 a junho/2020 estão pendentes
Ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de outra pessoa.
A recorrida não indicou o número da sua unidade consumidora.
A par disso, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a recorrida deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.
É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
Litigância de má-fé não configurada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 024.204.511-12 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020